Tribunal: TJDFT
Processo: 0728669-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO EM SEDE RECURSAL. PEDIDO GENÉRICO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. INAPLICABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a parte autora não ter tido conhecimento dos atos fraudulentos que porventura tenham sido operados em seu desfavor não autoriza a dedução de postulação genérica, porquanto não previsto em nenhuma das hipóteses elencadas pelo § 1o do artigo 324 do Código de Processo Civil.
2. Mesmo após o Juízo sentenciante ter apontado com precisão os pontos a serem corrigidos por ocasião da determinação de emenda à inicial, a apelante não o fez a contento, devendo, assim, ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito.
3. Existindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Executado, a manutenção da benesse da justiça gratuita concedida é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA.